Tribunal: TJMT
Processo: 1003172-62.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003172-62.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 008.211.051-40 (RECORRENTE), MARINALVA ALVES DE OLIVEIRA FARIAS - CPF: 627.901.611-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO EXCESSIVO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR. RETORNO AO CONSUMO NORMAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivas as cobranças de energia elétrica, determinar a readequação das faturas à média de consumo e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente alega incompetência do Juizado Especial pela necessidade de perícia técnica e regularidade das cobranças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juizado Especial é competente para julgar demanda que envolve contestação de faturamento de energia elétrica; e (
ii
) saber se a variação abrupta no consumo de energia elétrica, seguida de retorno aos patamares normais após a troca do medidor, configura falha na prestação do serviço passível de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A complexidade da causa é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material discutido. No caso, os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, dispensando a realização de perícia técnica complexa, especialmente considerando o retorno do consumo aos patamares normais após a substituição do medidor.

4. A variação significativa no consumo (de média de 388,5 kWh para 2.378 kWh e 2.542 kWh) e o retorno imediato ao padrão normal (293 kWh) após a troca do medidor evidenciam falha na prestação do serviço, cabendo à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da cobrança, do qual não se desincumbiu.

5. A exigência de pagamento de faturas de energia elétrica em valor excessivo configura dano moral in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade financeira indevida, agravada pela recusa da concessionária em resolver o problema administrativamente, caracterizando desvio produtivo do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. O Juizado Especial é competente para julgar demandas sobre faturamento excessivo de energia elétrica quando os documentos dos autos são suficientes para formar o convencimento do juízo, dispensando perícia técnica complexa. 2. A variação abrupta no consumo de energia elétrica seguida de retorno aos patamares normais após a troca do medidor evidencia falha na prestação do serviço, cabendo à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da cobrança."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução Normativa ANEEL 1.000/2021,
arts
. 255, 590 e 592; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016; TJMT, N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023; TJMT, N.U 1023364-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1003172-62.2025.8
.
11.0037

Origem
: Juizado Especial da Comarca de Primavera do Leste/MT

Recorrente
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrido
: Maria Rosa Vieira de Souza

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Maria Rosa Vieira de Souza ajuizou reclamação em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. Noticiou que: a) é consumidora dos serviços prestados pela reclamada através da UC n° 613235569; b) sempre manteve suas contas de energia elétrica rigorosamente pagas, com consumo médio mensal constante; c) em janeiro de 2025 recebeu fatura com valor desproporcional de R$ 2.618,60, referente a um consumo de 2.378 kWh; d) em fevereiro de 2025 recebeu nova fatura com valor ainda mais elevado de R$ 2.864,39, referente a um consumo de 2.542 kWh; e) após reclamação administrativa, solicitou a substituição do medidor de energia; f) após a substituição do medidor, a fatura de março de 2025 registrou consumo de apenas 293 kWh, totalizando R$ 344,14, compatível com seu consumo habitual. Requereu: a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a revisão das faturas de janeiro e fevereiro de 2025 de acordo com a média de consumo; c) indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular proferiu
sentença
de parcial procedência. Concluiu que: a) a relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC; b) houve inversão do ônus da prova; c) a autora impugna os valores cobrados nas faturas dos meses de janeiro e fevereiro de 2025, que apresentaram consumo substancialmente superior à média histórica da unidade consumidora; d) após a substituição do medidor pela concessionária, os valores voltaram ao patamar anterior, o que reforça a existência de defeito no equipamento anterior; e) a redução imediata do consumo após a troca do medidor evidencia falha na prestação do serviço; f) a reclamada não logrou demonstrar a inexistência de falha; g) a parte reclamante tentou solucionar o problema administrativamente, suportando aborrecimentos e dissabores acima do tolerável. Ao final: a) declarou abusivas as cobranças discutidas nos autos; b) determinou a readequação das faturas de janeiro e fevereiro de 2025 de acordo com a média de consumo; c) declarou quitadas as faturas abusivas com o depósito realizado em juízo; d) condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há necessidade de produção de prova pericial técnica no equipamento de medição, tornando o Juizado Especial incompetente para julgar a causa; b) os procedimentos adotados pela concessionária foram regulares; c) o consumo contestado foi faturado a partir da leitura coletada diretamente do aparelho medidor; d) o laudo de aferição do INMETRO atestou que o aparelho medidor estava funcionando regularmente; e) a variação de consumo decorre de fatores alheios à responsabilidade da concessionária, como mudanças climáticas e alteração de rotina no imóvel; f) não houve ato ilícito que justifique a condenação por danos morais; g) o valor da indenização por danos morais é excessivo. Requereu o provimento do recurso para: a) extinguir o processo sem julgamento do mérito por incompetência do Juizado Especial; b) subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais; c) alternativamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

"ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material."

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são "causas cíveis de menor complexidade". Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)"

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)"

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)"

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

No caso em análise, a recorrente alega a necessidade de perícia técnica para verificar o funcionamento do medidor de energia elétrica. Contudo, este argumento não prospera, pois os documentos já acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa.

O conjunto probatório demonstra de forma clara que: (i) a parte reclamante mantinha um consumo médio mensal entre 318 kWh e 491 kWh; (
ii
) houve um aumento abrupto para 2.378 kWh em janeiro/2025 e 2.542 kWh em fevereiro/2025; e (
iii
) após a substituição do medidor, o consumo retornou ao patamar normal de 293 kWh em março/2025.

Essa variação significativa e o retorno aos patamares normais após a troca do equipamento são evidências suficientes para a formação do convencimento do juízo, dispensando a realização de perícia técnica complexa. Ademais, a própria recorrente já apresentou laudo de aferição do medidor, o que reforça a desnecessidade de produção de prova pericial adicional.

Portanto, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

Contestação de fatura.

Havendo suspeita de irregularidade na fatura de energia elétrica, tanto o consumidor quanto a concessionária têm o direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária, cabendo a ela os procedimentos de inspeção e aferição dos medidores, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Neste sentido é o que preconizam os artigos 590 e 592 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL.

A propósito:

"(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)"

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

"(...) 3. Quando há alegação de irregularidade e necessidade de recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores (artigo 590 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL). (N.U 1000698-31.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, publicado no DJE 21/07/2023)"

"(...) 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu. (N.U 1008999-64.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, publicado no DJE 24/07/2023)"

Em análise dos autos, observa-se que as faturas impugnadas consistem nas

refer
ências dos
meses de janeiro/2025 no valor de R$261,86 e fevereiro/2025 no valor de R$286,43, conforme documentos apresentados no ID
/PJe2
319148372.

No caso em análise, não se trata de recuperação de consumo, mas de cobrança acima da média registrada. Conforme documentação juntada aos autos, verifica-se que o consumo nos meses impugnados foi de 2.378kWh (janeiro/2025) e 2.542kWh (fevereiro/2025), enquanto a média dos 12 meses anteriores era de aproximadamente 400kWh.

Analisando o histórico de consumo da unidade consumidora da parte reclamante, conforme demonstrado no ID 319148351, constata-se que nos meses anteriores aos contestados o consumo médio era:

Março/2024: 396 kWh

Abril/2024: 405 kWh

Maio/2024: 419 kWh

Junho/2024: 395 kWh

Julho/2024: 362 kWh

Agosto/2024: 350 kWh

Setembro/2024: 385 kWh

Outubro/2024: 364 kWh

Novembro/2024: 318 kWh

Dezembro/2024: 491 kWh

Portanto, a média de consumo dos últimos 10 meses anteriores aos contestados era de aproximadamente 388,5 kWh, o que evidencia que as faturas impugnadas apresentam valores muito superiores à média histórica, sem justificativa plausível.

Ademais, fato relevante e incontroverso é que após a substituição do medidor pela própria concessionária, conforme protocolo nº 281705740 (ID 319148373), o consumo registrado na fatura de março/2025 foi de apenas 293 kWh, retornando ao patamar compatível com a média histórica da unidade consumidora.

A
alteração no consumo e à cobrança de valores que destoam da média da unidade consumidora, inverte o ônus da prova em desfavor da concessionária, a qual não logrou demonstrar a inexistência de falha, especialmente diante da redução imediata do consumo após a troca do medidor.

Embora a concessionária tenha apresentado laudo de aferição do INMETRO (ID 319148373) atestando a regularidade do medidor
(24/04/2025)
,
este
documento foi produzido após a substituição do equipamento
(
27/02/2025)
, não sendo possível afirmar com certeza que o medidor anterior estava funcionando corretamente durante os meses contestados.

A reclamada argumenta que o aumento do consumo poderia ser justificado pelas condições climáticas, especialmente pelo período de calor extremo. Contudo,
este
argumento não se sustenta diante da discrepância excessiva entre o consumo médio e os valores registrados nos meses contestados, bem como pelo retorno imediato ao padrão normal após a troca do medidor.

Desta forma, i
nexistindo
elementos
que legitime a cobrança na quantia proposta pela parte reclamada, a concessionária deve realizar o refaturamento da medição, com base nos critérios estabelecidos no art. 255 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL:

"Art. 255. Comprovado o defeito no medidor ou em demais equipamentos de medição da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a compensação do faturamento de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedente por um dos seguintes critérios, aplicados em ordem sucessiva quando não for possível o anterior:

I -
utilização
do fator de correção do erro de medição, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório;

II -
utilização
das médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 dias, observado o § 1º do art. 288; ou

III - utilização do faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade disposto no art. 291."

Desta forma
, o refaturamento deve ocorrer com base nas médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal.

Nesse sentido:

"Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. A cobrança de valores acima da média histórica de consumo, sem a apresentação de laudo técnico que comprove a regularidade da medição, torna a fatura indevida e caracteriza conduta ilícita da concessionária. 2. A suspensão do fornecimento de água com base em fatura contestada, sem prévia comprovação técnica da legitimidade da cobrança, configura dano moral in
re

ipsa
." (...) (N.U 1023364-27.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025)"

Portanto, diante da
insuficiência
de provas que justifiquem o aumento abrupto no consumo de energia elétrica nos meses contestados e considerando o retorno ao padrão normal após a substituição do medidor, deve ser mantida a sentença que determinou a readequação das faturas de janeiro e fevereiro de 2025 à média de consumo dos meses anteriores.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

"(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A exigência de pagamento indevido
de faturas de energia elétrica
em valor excessivo
configura dano moral in
re

ipsa
, em virtude da indisponibilidade financeira.

Nesse sentido:

"(...) 4. A negativa de restituição de valor devido em razão de falha na prestação de serviço, configura dano moral in
re

ipsa
, não dependendo da prova do prejuízo. Precedentes das Turmas Recursais (N.U 1001602-14.2022.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024 e N.U 1010174-84.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, publicado no DJE 14/12/2023). (N.U 1012242-85.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)"

No caso em análise, a parte reclamante foi compelida a pagar por faturas com valores excessivos, muito acima da média de consumo habitual, o que configura indisponibilidade financeira indevida. Além disso, a reclamante tentou solucionar o problema administrativamente, conforme demonstrado pelo protocolo de atendimento nº 281705740, sem obter êxito, sendo necessário recorrer ao Judiciário para ter seu direito reconhecido.

A conduta da concessionária em cobrar valores excessivos e se recusar a resolver o problema administrativamente, mesmo após a constatação de que o consumo retornou ao normal após a troca do medidor, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

Ademais, a negativa injustificada da concessionária em reconhecer o erro e readequar as faturas, obrigando o consumidor a buscar a tutela jurisdicional para resolver um problema que poderia ter sido solucionado administrativamente, caracteriza desvio produtivo do consumidor, que teve seu tempo útil desperdiçado na tentativa de solucionar o problema.

Portanto, está configurado o dano moral, que deve ser indenizado.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

"(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)"

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$4.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025